Tribunal: TJSP
Processo: 2052654-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que manteve o cômputo de honorários sobre o valor das astreintes. Insurgência. Caráter coercitivo. Honorários advocatícios que devem incidir apenas sobre o valor da condenação, retirado o valor referente às astreintes. Recurso provido.